Tribunal: TJDFT
Processo: 0713620-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0713620-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO REU: WILSON CAMPOS DE MIRANDA FILHO DESPACHO Digam as partes, no prazo de 10 [dez] dias, se pretendem produzir outras provas, especificando-as fundamentadamente. Publique-se. Intime-se. Brasília,10 de novembro de 2020 15:03:49. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator